Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001907-05.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CELIA MARIA BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os credores quanto aos comprovantes de depósitos judiciais de ID: 32362471 (CÉLIA MARIA BARBOSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 8 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador